Tribunal: TJSP
Processo: 1034684-14.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Indenização por danos e por vício construtivo. Parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Entrega das garagens em desacordo com o contratado pelos compradores. Ausência de prova de que a municipalidade teria exigido alterações, como alegado pela vendedora. Manutenção da procedência desse pedido. Apelação da ré não provida.